Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios.



    3. A Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.